Tribunal: TJBA
Processo: 8131250-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8131250-65.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: IVANA BATISTA DOS SANTOS Advogado(s): GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA APELADO: LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Advogado(s): A5 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SCR/SISBACEN. AUSÊNCIA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame: 1. Trata-se de Apelação Cível que busca a reforma de sentença que julgou improcedente o pedido de exclusão de cadastro no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e de indenização por danos morais, fundamentando-se na ausência de notificação prévia. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia centra-se em verificar se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre sua inclusão no SCR/SISBACEN caracteriza ilícito apto a ensejar a exclusão do registro e o reconhecimento de dano moral. III. Razões de decidir: O SCR/SISBACEN é um sistema informativo de crédito, distinto dos cadastros privados como SPC e SERASA. A responsabilidade pela notificação ao consumidor é do gestor do cadastro, conforme Súmula 359/STJ, não recaindo sobre o Banco que no cumprimento de um dever legal presta informações ao Banco Central. A ausência de notificação configura mera irregularidade sem repercussão jurídica capaz de justificar exclusão do registro ou reparação por danos morais. 5. A existência de outras inscrições legítimas no nome da parte apelante impede a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385/STJ. IV. Dispositivo e tese: Recurso conhecido e improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8131250-65.2024.8.05.0001 da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como Apelante IVANA BATISTA DOS SANTOS e como Apelada LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO e o fazem nos termos do Voto Condutor do Relator. Sala das Sessões, Salvador, 2025. PRESIDENTE ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO DE SEGUNDO GRAU – RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA